Tribunal: TJDFT
Processo: 0742825-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. Apelação conhecida e improvida. SENTENÇA MANTIDA.
A formalização de contrato de cartão de crédito mediante fraude, sem qualquer participação do consumidor, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
No caso, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em virtude de contratação fraudulenta, representa falha na prestação de serviço, passível de reparação.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
Apelação conhecida e improvida.